Tribunal: TJDFT
Processo: 0720639-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VALTER LUIS VIEIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de imissão de posse c/c cobrança de alugueis e reparação de danos ajuizada em desfavor de ITALO RODRIGO CARVALHO MARTINS e ANA KARULINA NOBRE LISBOA, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel pelos Agravados, in verbis: “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por VALTER LUIS VIEIRA em face de ITALO RODRIGO CARVALHO MARTINS, ANA KARULINA NOBRE LISBOA, partes qualificadas conforme a petição inicial de ID 94813847. Narra a parte autora, em síntese, ser proprietária do imóvel situado à QNL 24, conjunto A, casa 22, Taguatinga Norte/DF, CEP no: 72.161-401, o qual restou adquirido em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal. Afirma que o autor cuidou de notificar extrajudicialmente os requeridos, instando-os a desocuparem o imóvel, no prazo de 30 (trinta dias). Após findar o prazo, a parte requerida informou que não deixaria o imóvel de forma pacífica, uma vez que havia entrado judicialmente contra a Caixa Econômica Federal com intuito de reaver o bem. Relata que, no entanto, o processo já fora julgado sem resolução do mérito por superveniente falta de interesse processual. Em sede de tutela de urgência, requer a imediata imissão na posse do imóvel. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) a produção genérica de provas; 2) a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais. Em sede de tutela definitiva, requer a confirmação da tutela de urgência, a fim de que seja imitido definitivamente na posse do imóvel, bem como a condenação dos réus no pagamento de alugueres. Atribui à causa o valor de R$ 136.125,43 (cento e trinta e seis mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos). Procuração e substabelecimentos nos termos do documento de ID 94813848. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos de IDs 94813848/94815693. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA In abstrato, ressalvada a possibilidade de revisitação deste ponto quando da sentença, na perspectiva da ação apresentada pela parte autora, é possível extrair que a relação jurídica, na perspectiva autoral possui natureza civil. Destarte, o mérito da demanda deve ser analisado, em princípio, à luz das regras contidas no Código Civil Brasileiro. DA COMPETÊNCIA A competência plena, ou a inexistência de incompetência absoluta, nos dizeres de Nelson Nery Júnior (NERY JUNIOR, N; NERY, R. Comentários ao Código de Processo Civil. 1o Edição e-book, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 404) é pressuposto processual de validade da relação jurídica processual. A legislação nacional estabelece, sobretudo nas regras do Código de Processo Civil, um conjunto de critérios quanto ao exercício da jurisdição no âmbito do processo. É o que a técnica jurídica define como sendo o conjunto de normas para a fixação da competência. Como bem esclarece Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, C. Instituições de Direito Processual Civil – Volume I. 6a Edição, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 424.), a perspectiva do estabelecimento dos limites da jurisdição está inserida no conceito abstrato de competência, comumente descrito pelas referências doutrinárias. Não menos importante que o conceito abstrato, é o conceito concreto de competência, que parte da ideia da indivisibilidade da jurisdição e de sua distinção em relação à definição de atividade jurisdicional. Este último conceito, de fundamental relevância prática, repousa na “(...) relação de adequação legítima entre o órgão e a atividade jurisdicional a realizar”, cujas regras são previstas pelas leis e pela Constituição Federal, ao delimitarem o exercício da atividade jurisdicional entre os diversos órgãos da estrutura judiciária e a demanda objetivamente submetida ao crivo do Poder Judiciário. Ao ser submetida a petição inicial, contemplando os argumentos da parte que exercita seu direito subjetivo de ação, à apreciação do órgão julgador, faz-se indispensável a realização do procedimento lógico de determinação da competência. Noutras palavras, devem ser verificadas, ainda que em sede de juízo perfunctório, a observação e adequação dos “critérios pelos quais se define o âmbito das atribuições de cada órgão ou de cada organismo judiciário” (DINAMARCO, C, Op. Cit., p. 428), sobretudo o respeito às regras de imperatividade absoluta, que não comportam qualquer grau de flexibilização, sob pena de potencial vício gerador de nulidade dos atos decisórios relativos ao meritum causae. Tanto assim, que o § 4o do art. 64 do CPC preconiza que: “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. Não se olvide, ainda, que, além de causar a prática de atos processuais potencialmente inválidos, o que viola o princípio da eficiência estampado no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, a condução do processo, quando inobservadas as regras de competência absoluta, possibilita, como última ratio e observados os requisitos específicos de ação própria, a rescisão de eventual julgado, mesmo que amparado pelos efeitos da coisa julgada material, como se extrai da segunda parte do inciso II do art. 966 do CPC. Não por outra razão que o conteúdo do § 1o do art. 64 do CPC prevê que “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, eis que considerada improrrogável. Portanto, deve ser observado o que determina o art. 44, do Código de Processo Civil, ao prever que: “obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. Deste modo, impõe-se a submissão dos termos da presente demanda, em sede de cognição sumária, aos suportes normativos que regulamentam as diversas hipóteses de fixação da competência, cujo procedimento lógico perpassa pela aferição das seguintes circunstâncias, in statu assertionis, do caso concreto: a. verifico que a presente demanda não abarca matéria de competência originária dos tribunais de superposição (STF ou STJ), diante do cotejamento das circunstâncias estabelecidas nos artigos 102, inciso I, e 105, inciso I, todos da Constituição Federal; b. verifico que a pretensão ora deduzida não se submete à jurisdição especial da Justiça do Trabalho (art. 114, CF), Justiça Eleitoral (art. 121, CF, c/c artigos 29, 30 e 35 do Código Eleitora) e Justiça Militar (art. 124, CF), sendo, portanto, temática afeta à jurisdição comum; c. verifico, ainda, que, no âmbito da jurisdição comum, não estão presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, conforme artigos 108 e 109 da Constituição Federal; d. verifico, do mesmo modo, que a causa não se debruça sobre os assuntos relacionados no art. 8o, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, em observância ao art. 125, § 1o, da Constituição Federal, sendo, portanto, de competência de juízo monocrático de primeiro grau; e. verifico que, em princípio, não estão presentes as hipóteses de competência das Varas especializadas de natureza cível ou comercial, fazendo incidir, na espécie, a previsão do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios; f. verifico que, em princípio, não se tem notícia de outro Juízo prevento para a apreciação da demanda, conforme preconizado pelos art. 58, art. 61, art. 286, incisos I, II e III, e art. 304, § 4o, todos do CPC; e, g. verifico que, em princípio, deve ser observada a regra estabelecida pelo art. 47, do CPC, uma vez que “para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”. Conforme indica a peça de ingresso, o imóvel objeto da lide encontra-se localizado em região abrangida pela Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF. Consequentemente, a partir dos elementos identificadores da ação, no que concerne à aferição preliminar acerca da competência do órgão jurisdicional, ratifica que o feito deve tramitar nesta 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, ressalvados fatos ou argumentos outros deduzidos nos moldes do art. 64 do CPC. DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO A princípio, conforme preconiza a teoria da asserção, estão presentes as condições da ação, atinentes à legitimidade das partes e o interesse processual, nos termos do art. 17, do CPC. DA REGULARIDADE DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA A procuração apresentada por meio do ID 94813848 não atende ao imposto no art. 287, do CPC, pois não indica o endereço eletrônico do patrono nomeado. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO Os fatos apresentados pela parte demandante são, inicialmente, compatíveis com os pedidos deduzidos, uma vez que afirma ter regularmente notificado o devedor fiduciário e tendo a propriedade consolidada de forma válida, o que foi inclusive confirmado em demanda anterior, cabe o pedido de reintegração de posse e indenização na taxa de ocupação e demais débitos em aberto. DOS PEDIDOS Os pedidos deduzidos pela parte autora relativo a indenização por danos materiais não observam os arts. 322 e 324, ambos do CPC, pois não a indicação precisa e delimitada dos valores pleiteados pela taxa de ocupação, bem como no ressarcimento das taxas de condomínio e IPTU, vencidos e vincendos, pagos pela autora no período em que o réu manteve a ocupação do imóvel, em contrariedade ao que dispõe o art. 292, inciso, V, do CPC. DO VALOR DA CAUSA Nos termos do art. 292, inciso VI, do CPC, "na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Levando-se em consideração que a pretensão da parte autora é indenização pela taxa de ocupação, bem como no ressarcimento das taxas de condomínio e IPTU, vencidos e vincendos, pagos pela autora no período em que o réu manteve a ocupação do imóvel, mostra-se incorreto o parâmetro utilizado pela parte autora, eis que não informada a quantia pleiteada. Assim, deve a autora corrigir o valor atribuído à causa, que deve corresponder à soma de todos os pedidos, nos termos do art. 292, V e VI, do CPC DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Diante do documento juntado no ID 94813887, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A parte autora se manifestou expressamente acerca do desinteresse na realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPC. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. No caso, analisando os autos, verifico que, muito embora tenha sido a demonstrada a propriedade do autor sobre o imóvel objeto dos autos, consoante documentos de IDs 94815666 e 94815681, ainda não transitou em julgado a sentença proferida no feito em que se discute a propriedade do imóvel em questão, distribuído pelos réus na Justiça Federal sob o n. 0067311-66.2016.4.01.3400. Ademais, é certo que o c. STF, no bojo da ADPF 828 MC / DF, logrou "a suspender pelo prazo de seis meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020)", pelo que não se mostra possível o deferimento da liminar ora pleiteada pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Advirto, contudo, que após ultrapassado o prazo fixado pelo STF (6 meses a contar de 03/06/2021) e certificado o eventual trânsito em julgado da sentença proferida no feito de n. 0067311-66.2016.4.01.3400, poderá o autor deduzir pedido de tutela incidental, o qual será examinado por este Juízo. DOS ATOS ORDINATÓRIOS Cite-se a parte requerida para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se à parte requerida que deverá em contestação declinar se pretende produzir provas, indicando-as pormenorizadamente, se o caso. Caso o mandado de citação da ré retorne sem cumprimento, em razão de incorreção do endereço, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, deverá certificar a existência de endereços ainda não diligenciados e, em caso positivo, expedir mandados de citação nos eventuais endereços localizados. Em sendo necessário, deverá ser expedido mandado pelo correio ou, se aplicável à hipótese, carta precatória para cumprimento da diligência em endereço situado fora do Distrito Federal. Ademais, restando infrutíferas as buscas nos sistemas disponíveis, determino, desde já, o fornecimento de endereços pelas empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel (TIM, CLARO, NEXTEL, OI, TELEFONICA BRASIL S.A. – nova denominação da VIVO, que incorporou a empresa GVT), água/esgoto e luz do Distrito Federal (CAESB e CEB). Em tal hipótese, oficie-se às referidas empresas, para que indiquem, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais endereços das partes requeridas constantes em seus bancos de dados. Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, § 2o, do CPC, no tocante a não interrupção da prescrição. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante reitera o pedido liminar de desocupação do imóvel pelos Agravados, o qual foi adquirido mediante leilão promovido pela Caixa Econômica Federal. Esclarece que os Agravados, não concordando com o leilão, ajuizaram ação de conhecimento, proc. n. 0067311- 66.2016.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal desde 2016, para reaver o imóvel. Assevera, contudo, que a referida ação já foi julgada, com extinção do processo sem exame do mérito. Argumenta que adquiriu o imóvel para sua moradia e de sua família, bem como que se encontra pagando aluguel e as prestações da aquisição do imóvel, além de outras despesas, encontrando-se em iminente colapso financeiro, e os Agravados não desocupam o imóvel. Alega que a ausência de trânsito em julgado da sentença proferida na referida ação da Justiça Federal não pode sobrestar o pedido de imissão de posse do arrematante de boa-fé e com justo título, não podendo ser prejudicado por questões relativas à relação entre o agente financeiro e o devedor. Afirma ainda que os Agravados não se enquadram no conceito de família vulnerável para justificar o indeferimento do despejo. Tece outras considerações sobre o caso. Pede, em liminar, que seja deferida a desocupação do imóvel e, no mérito, sua confirmação. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita Decisão agravada juntada aos autos. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, pois, conquanto questionável a vulnerabilidade dos Agravados como justificativa para o indeferimento do despejo, o pedido de desocupação liminar do imóvel encontra obstáculo no fato de a propriedade do imóvel encontrar-se em discussão nos autos da ação de conhecimento, proc. n. 0067311- 66.2016.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal. Ademais, conquanto o referido processo já tenha sido sentenciado, é fato que ainda não houve trânsito em julgado, o que torna frágil a verossimilhança do direito pleiteado pelo Agravante, ao menos em sede de liminar. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator